Tribunal: STF
Processo: RE 1506555
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Rejeitada a questão preliminar suscitada, no mérito deram parcial provimento ao apelo ajuizado em prol de Anderson Rodrigues Dias para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a sentença, fiquem suas reprimendas reduzidas a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, sem benefícios, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados como no édito monocrático, por incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, com determinação. V.U” (e-doc. 145).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 157).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de São Paulo alega ter a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República 
(e-doc. 165).



    Assinala que “a abordagem e a busca pessoal não foram autorizadas, sendo que foram realizadas por guardas municipais, em evidente desvio de função constitucional. No mais, em se tratando de abordagem por GCMs, sequer se pode argumentar que o poder de polícia administrativo supriria a ausência de mandado, na medida em que os guardas estariam em usurpação à atividade policial, em negativa de vigência ao art. 144 da CRFB” (fl. 8, e-doc. 165). 



    Sustenta que “a valoração da prova de materialidade ilícita violou o ordenamento. Era o caso de reconhecimento da nulidade do processo ab initio em razão da nulidade gerada pela ilicitude do conjunto probatório. A prisão do embargante deu-se a partir de abordagem feita por Guardas Civis Metropolitanos, sem que houvesse investigação prévia ou ciência prévia acerca da prática de crime” (fl. 8, e-doc. 165). 



    Enfatiza que “o fato é demonstrável de plano pelo próprio auto de prisão bem como pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão, não havendo controvérsia sobre a matéria fática. Em uma breve leitura da denúncia e do auto de prisão em flagrante, no mais, verifica-se que o recorrente foi abordado por estar aparentemente em atitude suspeita. Todavia, referida abordagem está em desacordo com previsões constitucionais” (fl. 8, e-doc. 165).



    Assevera que, “no texto Constitucional, está delineado de maneira evidente que a Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas que supostamente estariam cometendo crimes, atribuições que são típicas de outros órgãos, 
cabendo-lhe tão somente a proteção de seus bens, serviços e instalações. 
Registre-se que não se está negando o direito garantido a toda e qualquer pessoa, o que inclui os guardas municipais, de realizar a prisão de qualquer um que seja flagrado praticando crime. Contudo, guardas municipais não podem abordar e revistar pessoas para verificar se praticaram ou estão praticando algum crime” (fl. 10, e-doc. 165).



    Ressalta que “o que está respaldado pelo art. 301 do Código de Processo Penal é que ‘qualquer do povo’ pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e não que, qualquer do povo, o que inclui guardas municipais, pode abordar e revistar pessoas para verificar se ela está ou não em situação de flagrância, sem a ciência prévia da prática do crime” (fl. 11, e-doc. 165).



    Afirma que, “se guardas civis metropolitanos não podem investigar e apurar eventuais ilícitos criminais, a prisão em flagrante do réu deve ser considerada ilegal, nos termos do art. 144, seus incisos e § 8º da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 165).



    Anota que “a apreensão dos itens, no caso sob exame, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Civil Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão deveria ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso em eventual processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, 
art. 157)” (fl. 14, e-doc. 165).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, aguarda-se seja o presente Recurso Extraordinário recebido e julgado procedente, para que seja cassada a condenação e declarada a nulidade ab initio, ou para que seja absolvido o recorrente, pela ausência de prova válida de materialidade delitiva” (fl. 14, e-doc. 165). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede o “não processamento do presente Recurso Extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 172). 



    3. Em 28.4.2024, o Desembargador Francisco Bruno, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, admitiu o recurso extraordinário e assentou que “a matéria legal controvertida exposta na petição de interposição, restou expressamente analisada pelo aresto recorrido, o que permite afirmar a existência do pressuposto do prequestionamento, não se vislumbrando a incidência dos demais óbices processuais” (e-doc. 175).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República e a cassação do acórdão recorrido, para que seja declarada a nulidade do processo, por alegada atuação indevida dos guardas municipais na busca pessoal e na prisão em flagrante realizadas contra o recorrente, ou que seja declarada a absolvição do recorrente por eventual ausência de provas de materialidade delitiva.



    6. O recorrente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP nos autos da Ação Penal n. 1502427-90.2020.8.26.0616 pela prática do delito do caput do artigo 33, c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimento de ensino), às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de setecentos e setenta e sete dias-multa. O juízo decidiu pela presença de autoria pelo recorrente e de materialidade do delito, nestes termos:



    “Segundo narra a denúncia, no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 10h50min, na Avenida José Américo de Almeida, altura do numeral 672, Pq Marengo, nesta cidade e Comarca, o denunciado, nas imediações de estabelecimento de ensino, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 35 (trinta e cinco) porções da substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 85.28g, e 179 (cento e setenta e nove) porções da droga nominada cocaína, com peso de 173.36g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 09 e o laudo de constatação a fls. 31/34. (...)



    Ocorre que, guardas municipais em deslocamento avistaram o denunciado em frente a uma creche, ocasião em que o agente, ao divisar a guarnição municipal, empreendeu fuga, arremessando ao solo um estojo que trazia consigo. Todavia, os servidores lograram capturar o agente e recuperar o estojo dispensado, o qual trazia em seu interior as diversas porções de entorpecentes variadas descritas nos autos. Ante o exposto, o denunciado foi preso em flagrante (...)



    Ação penal é procedente (proximidade de estabelecimento de ensino). Ausentes preliminares dignas de nota. A prisão da GCM é válida e constitucional. Passo, nesta oportunidade, à analise do ínterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem espeque de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 09), além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 193/199. (...)



    [A] autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste. Os GCMs Alisson Rafael Rezende da Silva e Cesar de Paula Lima afirmaram que, na data e local dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina no Parque Marengo quando defronte a creche Joaquim Vicente da Silva, visualizaram um indivíduo que ao ver a viatura dispensou um estojo e saiu andando. Então decidiram abordar o indivíduo, depois identificado como ANDERSON RODRIGUES DIAS, que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao buscar o estojo, foi encontrado 179 invólucros de substância aparentando cocaína e 35 invólucros de erva esverdeada aparentando ser maconha” (fls. 1-2, e-doc. 123).



    Em 30.11.2022, no julgamento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena aplicada ao recorrente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Marco Antônio Cogan:



    “Por primeiro, rejeita-se a preliminar invocada, de incompetência da Guarda Civil Municipal para prender em flagrante o réu, por carecer de amparo legal. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, estabeleça que as Guardas Municipais se destinam à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, tendo, pois, poder de polícia reduzido, e não genérico, contrariamente ao que se dá com outras instituições e corporações elencadas nesse dispositivo constitucional, referida limitação não significa que o guarda civil municipal não possa prender em flagrante delito quem estiver cometendo crime, como se deu na espécie, vez que tal possibilidade inclusive é reservada, nos moldes do artigo 301, do Estatuto Adjetivo, que dispõe que qualquer do povo pode prender em flagrante delito, e que a Polícia deve fazê-lo. (...)



    Aliás, tendo o apelante sintomaticamente dispensado as drogas na via pública logo após perceber a aproximação dos guardas municipais, com a óbvia intenção de dissimular a posse que antes detinha sobre elas, mais do que legítima a forma de proceder dos agentes públicos, respaldada, inclusive, em fundada suspeita da prática, pelo réu, de crime de natureza permanente, não havendo que se falar, pois, em afronta ao disposto no artigo 244, do CPP. Portanto, nulidade alguma há que ser reconhecida na espécie. (...)



    Em Pretório. o guarda municipal Cesar corroborou a versão que antes apresentou no inquérito (mídia). Diante desse cenário, há que se dispensar o devido valor probatório às narrativas dos guardas, que forneceram relatos objetivos quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do apelante, e a apreensão dos tóxicos, não existindo nenhum indício de que tivessem interesse em prejudica-lo, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.



    Demais, tendo o réu arrolado tais guardas também como suas testemunhas (fl. 109), portanto interessado em suas narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há para que seus depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida no recurso defensivo, além do que nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta a invalidar os seus relatos, não se prestando, por óbvio, por si só, sua profissão para tanto.



    Não parece crível que fossem forjar crime tão grave a inocente, inclusive o escolhendo de forma aleatória, e ainda se valendo de nada menos que 214 porções de duas drogas diferentes, já embaladas de maneira fracionada, habitual no submundo da traficância, todas regularmente apresentadas na Delegacia, quando algumas delas já seriam suficientes para incriminá-lo, caso quisessem agir de má-fé” (fls. 4-6, e-doc. 145).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.083.135/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik e manteve a condenação do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO ATIVIDADE INVESTIGATIVA DESCARTADA. FUNDADA SUSPEITA NA PRÁTICA DE ILÍCITO E FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. In casu, o recorrente, ao notar a aproximação dos guardas municipais que estavam em patrulha, dispensou sacola plástica contendo entorpecentes, o que possibilitou a intervenção dos agentes públicos diante da suspeita acerca da prática de ilícito. Não há, pois, qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 204).



    Essa decisão transitou em julgado em 2.8.2024 (e-doc. 213).



    7. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Ressalte-se que, na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa do recorrente limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    8. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina em creche municipal, observaram conduta suspeita do recorrente, que, ao visualizar os guardas municipais, jogou objeto no chão e, em seguida, empreendeu fuga do local dos fatos. Ao verificarem o objeto dispensado pelo recorrente, foram encontradas as porções de entorpecentes.  



    Nos termos do fundamentado pelo juízo de origem, na sentença condenatória, “guardas municipais em deslocamento avistaram o denunciado em frente a uma creche, ocasião em que o agente, ao divisar a guarnição municipal, empreendeu fuga, arremessando ao solo um estojo que trazia consigo. Todavia, os servidores lograram capturar o agente e recuperar o estojo dispensado, o qual trazia em seu interior as diversas porções de entorpecentes variadas descritas nos autos” (fl. 2, e-doc. 123). 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    9. Descabe cogitar-se, em abordagem na rua, com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais 
(§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora